Tribunal: TJDFT
Processo: 0733750-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra Decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada em desfavor de CASA DAS PEDRAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, determinou a emenda a inicial, nos seguintes termos: “Nos termos do Decreto-lei 911/69, em seus artigos 2o, § 2o, e 3o, bem como da súmula 72 do STJ, a mora do devedor deverá ser comprovada pela notificação pessoal deste. Nesses termos, faculto à parte autora a apresentação da notificação da parte ré em seu endereço conhecido, consoante consta dos autos. Não basta a comprovação de envio da notificação, deve ser demonstrado o recebimento desta no endereço do notificado. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.” Em suma, sustenta a Instituição Financeira Agravante o cabimento do recurso, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o Juízo a quo indeferiu a liminar sob o entendimento de que a mora não estava configurada, bem como a presença dos requisitos necessários à concessão do pleito liminar que visa à antecipação da tutela recursal para que seja deferida a apreensão do bem alienado fiduciariamente. Alega não ser necessário o recebimento pessoal da notificação extrajudicial para efeitos de comprovação da mora, bastando que seja enviada para o endereço do domicílio do devedor, uma vez que o art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69 sequer exige sua assinatura. Destaca entendimento do STJ, especialmente no RESP no 1828778/RS, no sentido de que o mero encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato é suficiente para se comprovar a mora, tornando-se desnecessária a efetiva comprovação, pelo credor fiduciário, do recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. Assevera, assim, a validade, para efeitos de constituição da mora, da notificação encaminhada ao endereço informado no contrato, independente do resultado. Narra que a notificação extrajudicial foi devidamente encaminhada para o endereço estabelecido contratualmente, tendo retornado pelo motivo de “endereço insuficiente”, o que, segundo a jurisprudência, contraria o princípio da boa-fé contratual, tendo em vista caber ao financiado indicar corretamente o endereço quando da contratação. Ao final, em abono à pretensão, colaciona julgados sobre o tema e pugna pela antecipação da tutela recursal para que seja deferida a liminar de busca e apreensão, requerendo, quanto ao mérito, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecido o integral atendimento aos requisitos do DL no 911/69 e a regular constituição em mora da financiada, assentada a validade da notificação enviada ao endereço constante no contrato. Preparo acostado aos ID’s 50175428/ 50175430. É a suma do necessário. A sistemática recursal aplicada pelo Código de Processo Civil prevê que as hipóteses de interposição de agravo de instrumento são aquelas previstas no rol do art. 1.015, a saber: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, somente podem ser objeto de recurso de agravo de instrumento, no curso da ação de conhecimento, as decisões elencadas no dispositivo legal supracitado, observando-se que, nos termos do § 1o do art. 1.009 do CPC/2015, “as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões”. Muito embora o C. STJ, no julgamento do REsp 1.696.396/MT, tenha fixado a tese de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, no caso concreto, não se verificam a urgência, o risco de dano, tampouco risco de ineficácia da medida pretendida pelo Agravante que possam justificar a imediata apreciação da matéria. No caso, embora alegue o Agravante que o magistrado de origem indeferiu a liminar de busca e apreensão pleiteada, na realidade, o intento da Instituição Financeira é a reforma de decisão pela qual, em ação de busca e apreensão, foi facultada à parte autora a apresentação da notificação da ré em seu endereço conhecido (e constante dos autos) para efeitos de comprovação da mora da devedora, sob pena de indeferimento da inicial. Ou seja, foi determinada a emenda da petição inicial para que fosse comprovada a mora da parte devedora através de sua notificação pessoal, salientando o Juízo a quo, naquela oportunidade, que: “Não basta a comprovação de envio da notificação, deve ser demonstrado o recebimento desta no endereço do notificado.” Com efeito, não se evidencia qualquer das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015, nem mesmo aquela constante do inciso I, relativa às tutelas provisórias. Isso porque ainda não houve análise do pedido liminar pelo Juízo de origem, de modo que sua apreciação neste momento importaria indevida supressão de instância. Assim, do teor do dispositivo processual se infere que não há previsão de interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda à inicial, pois o pronunciamento judicial objeto de insurgência não possui conteúdo decisório, mas apenas de mero expediente, sendo, portanto, incapaz de prejudicar a parte Agravante. Vale dizer que a determinação de emenda à inicial não possui o condão de solucionar controvérsia jurídica, razão pela qual não desafia recurso, ante a sua natureza ordinatória. Desse modo, entendo que o recurso se revela carente de pressuposto para sua admissibilidade. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso, por afigurar-se manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais, de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator